Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702647-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS WILLIAM SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação de que o equipamento de videoeletroencefalograma (VEEG) estaria em processo de aquisição com prazo máximo de entrega para 22/09/2025 (ID 242059188 dos autos originários), intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se o exame já foi realizado. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora